Tribunal: TJDFT
Processo: 0734072-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0734072-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA CHAVES DE CARVALHO LIMA AGRAVADO: ANA MARIA SANCHES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão em cumprimento de sentença que deferiu a penhora de rendimentos, para satisfação do valor executado, processo 0700867-11.2018.8.07.0014. Alega a impenhorabilidade dos rendimentos e que o valor retido inviabiliza o seu sustento e de sua família. Postula a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão impugnada. DECIDO. Examina-se os requisitos previstos no art. 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. No caso em tela, não vislumbro, em um exame de cognição sumária, a ocorrência de erro de procedimento ou de ato capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação. Com a edição do novo CPC a regra da impenhorabilidade foi flexibilizada com a perda de seu caráter absoluto (art. 833, CPC/2015). O STJ, em recentes precedentes, tem admitido a penhora de rendimentos de salário, proventos e outras fontes de renda quando preservado percentual para garantir o sustento do devedor e de sua família. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS RENDIMENTOS. CASO CONCRETO. ATO ILÍCITO. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. MULTA. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. No caso concreto, o tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade, tendo em vista tratar-se de alimentos decorrentes de prática de ato ilícito. 4. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 5. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a aplicação da multa por litigância de má-fé não é automática, visto não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. Precedente. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.911.758/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.) O juiz de origem deferiu a penhora apenas no montante de 10% sobre os rendimentos, deduzidos os descontos compulsórios (ID 136832994 – processo de origem), preservando o sustento da devedora e de sua família. A execução refere-se a verbas de contrato de locação de imóvel, não saldadas no tempo e modo ajustados. Segundo a autora o aluguel servia como complemento de sua renda. Os elementos do processo evidenciam que várias diligências foram realizadas em busca de patrimônio, sem sucesso. Nesse quadro, tendo-se em conta que o percentual do salário a ser retido assegura o sustento da recorrente, que o valor devido apresenta caráter alimentar e que se desconhecem outros ativos para satisfação da dívida, entendo que a constrição judicial do salário deve ser mantida e no patamar fixado. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 11 de outubro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito